Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-48.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Atipicidade.
Não há crime de ameaça se o réu não ameaçou causar mal futuro à vítima, apenas tendo verbalizada agressão iminente, que não ocorreu porque seu irmão chegou e o impediu. A conduta é atípica. Apelação provida.